Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-45.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005276-45.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHRISTIAN DE OLIVEIRA NOLASCO - CPF: 039.222.871-82 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), FELLIPE BAEZ MALHEIROS - CPF: 013.572.261-60 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCABIMENTO – NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO OU ABUSO DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE OU DE ABALO PSÍQUICO – REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL ÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a prática de ato ilícito ou abuso de direito pela instituição de ensino, não há que se falar em dever de indenizar, especialmente quando ausente qualquer abalo psíquico ou violação aos direitos de personalidade da parte autora.

O mero aborrecimento pela impossibilidade de ingressar no curso de medicina mediante programa do governo federal PROUNI não é passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em por
CHRISTIAN DE OLIVEIRA NOLASCO,
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigido de monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danosos (Súmula 54 do STJ), bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação (ID 123388988).

Em suas razões recursais (ID 123388990), a parte apelante alega
que disponibilizou para o programa de bolsa PROUNI apenas 04 vagas para o curso de Medicina no ano de 2019, tendo o apelado alcançado classificação na 7ª posição.

Assevera que ao contrário do que constou na sentença, o apelado tinha ciência da sua classificação e do número de vagas disponibilizadas pela IES.

Aduz que conforme estabelece o edital do vestibular para Medicina, em seus artigos 22 e 23, apenas tem validade e efeito as divulgações nos quadros de avisos da IES, tendo sido divulgado, nestes termos, apenas o quadro de classificação geral do vestibular constando o nome do apelado na 7ª posição.

Afirma que ao contrário do que alegou o apelado em sua inicial, o mesmo não foi convocado mediante edital de lista de espera, pois o cadastro para se inscrever na lista de espera ainda não estava aberto.

Alega que a inclusão do apelado no grupo de
whatsapp
em março de 2019 não pode ser considerado meio prova apto a comprovar a suposta convocação para matrícula e tampouco falha na prestação do serviço a ensejar condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

Informa que a visitação à instituição de ensino é permitida, inclusive com a apresentação do
campus
àqueles que têm interesse em ingressar no curso, ocasião em que conhecem os laboratórios, as salas de aula, a sala de estudo e participam de aula-teste, sem que isso configure convocação ou matrícula no curso pretendido.

Defende que as instituições de ensino não são obrigadas a aprovar e convocar todos os participantes dos processos seletivos e tampouco indenizar aqueles que não lograrem êxito na aprovação dentro do número de vagas ofertadas simplesmente por terem sido apresentados ao
campus.

Ressalta que o fundamento utilizado pelo juízo singular para condenar a IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não deve prosperar, pois a suposta inclusão do apelado em grupo de sala no aplicativo
Whatsapp
não tem o condão de gerar expectativas capazes de caracterizar falha na prestação de serviço, tampouco a prática de ato ilícito pela instituição de ensino.

Esclarece que os alunos aprovados pelo PROUNI são pré-matriculados pela Matriz, localizada em outro Estado, não possuindo a universidade local gerência e controle para modificar a situação de um aluno aprovado e convocado.

Informa que o PROUNI se trata de programa do Governo Federal, regido por legislação própria e que depende da aprovação de diversas etapas, bem como da entrega dos documentos avaliados pelo próprio agente responsável, estando as instituições de ensino adstritas às vagas autorizadas, não sendo possível convocar mais alunos do que o permitido à cada IES, tampouco alterar editais e sobrepor à convocação que segue uma ordem de classificação de notas.

Sustenta, ainda, que a autorização e indicação para a convocação e matrícula são feitas pelo PROUNI, não podendo a universidade ofertar e retirar vaga arbitrariamente, sendo chamados apenas os alunos classificados e aprovados dentro do número de vagas disponíveis, conforme edital de seleção.

Conclui afirmando que o apelado compareceu à instituição de ensino sendo-lhe apresentado o
campus
e o curso, incluindo contato com a turma mais recente e, após a visita, foi-lhe esclarecido que não havia alcançado posição suficiente à sua convocação e consequente matrícula.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda, com a inversão do ônus de sucumbência.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais para que o valor a ser arbitrado não seja superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais no montante equivalente a 20% do valor da condenação (ID 123388996).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte apelada
CHRISTIAN DE OLIVEIRA NOLASCO
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, aduzindo, em síntese, que estava inscrito no programa educacional do governo federal denominado PROUNI e que pleiteou uma vaga no curso de medicina de qualquer das universidades credenciadas, apontando preferencialmente a requerida, por se tratar de instituição de ensino situada no local de seu domicílio.

Alegou que após o processo seletivo de qualificação para obtenção de bolsa de estudos, ficou na sétima posição do apanhado geral, ao passo que havia apenas quatro vagas disponíveis, sendo necessário aguardar em lista de espera.

Afirmou que em 19/02/2019, com as aulas já iniciadas, foi publicado edital com a convocação de 04 alunos que haviam sido selecionados para ocuparem as bolsas do PROUNI no curso de medicina, dentre os quais constava o nome do apelado, motivo pelo qual encaminhou os documentos necessários à sua matrícula à diretoria da IES em 20/02/2019, oportunidade em que lhe foi apresentado o
campus
universitário, a sala de estudo, os colegas de classe e os professores.

Aduziu que em razão da divulgação do edital de convocação, manifestou desinteresse em matricular-se em outras universidades para as quais havia sido aprovado, contudo, foi surpreendido com a informação emitida pela IES de que não poderia mais estudar como bolsista naquela universidade, uma vez que outro aluno havia sido colocado em seu lugar.

Ao final, afirmou que a IES retirou dos seus murais todos os avisos que possuíam o nome do autor como classificado para usufruir da bolsa de estudos garantida pelo PROUNI, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo, liminarmente, fosse a instituição de ensino compelida a efetuar a sua matrícula no curso de medicina com bolsa do PROUNI ou de forma gratuita e, no mérito, a procedência da demanda para que pudesse concluir o curso de graduação em medicina de forma gratuita e a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte instituição de ensino, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia busca elucidar se a
inclusão do apelado em grupo de sala no aplicativo
WhatsApp
e a visitação à instituição de ensino com a apresentação do
campus
, dos laboratórios, das salas de aula, da sala de estudo e a sua participação em aula-teste configura falha na prestação de serviço e a prática de ato ilícito a causar quebra de expectativa apta a ensejar a condenação da IES ao pagamento de danos morais.

Consoante se extrai dos autos, não há comprovação alguma de que a IES tenha publicado edital convocando o apelado a realizar a sua matrícula no curso de medicina, pois o documento de ID 123385486 não possui qualquer identificação que permita reconhecer tal documento como edital de convocação.

Aliás, referido documento não traz nenhuma informação apta à sua identificação pois não possui data, finalidade de sua emissão, responsável por sua expedição, assinatura do responsável por sua confecção, ou seja, trata-se de uma folha de A4 na qual há uma tabela com informações esparsas que poderia ter sido confeccionada e por qualquer pessoa por estar ausente informações que lhe assegurem credibilidade.

A imagem da página do PROUNI juntada aos autos pelo apelado no ID 123385486 comprova que o autor tinha conhecimento de que sua classificação se encontrava na 7ª posição, além da existência de apenas 04 (quatro) vagas disponíveis para o curso de medicina da UNIC Beira Rio. Inclusive consta deste documento, emitido em 11/03/2019 às 09h25min., a informação de que o apelado se encontrava na lista de espera, o que afasta a alegação constante da inicial em que o apelado afirma ter sido convocado na lista de espera em 19/02/2019.

Extrai-se ainda desse documento de ID 123385486 que ao contrário do alegado pelo apelado, este não constava como classificado e aprovado em nenhuma outra instituição de ensino, pois só fez inscrição no PROUNI para participar do processo seletivo da UNIC Beira Rio e do Centro Universitário São Lucas – UNISI no qual ficou na classificação de número 40 sendo disponibilizadas apenas 09 bolsas para chamada regular, não sendo nem pré-selecionado.

Verifica-se, ainda, que a alegação de que o apelado teria sido convocado na lista de espera mediante edital de convocação publicado em 19/02/2019 também não prospera, pois o próprio documento do PROUNI juntado aos autos pelo apelado registra que os interessados em participar da lista de espera deveriam se manifestar entre os dias 07 e 08 de março de 2019.

Logo, impossível a convocação de lista de espera em data anterior à constante do documento emitido diretamente da página do PROUNI (ID 123385486).

Os documentos de ID 123385487 também não possuem o condão de comprovar as alegações do apelado, pois o quadro de horário e a tabela de atividades complementares não trazem informações aptas a identificar a que curso e turma se referem, tampouco possuem assinatura e carimbo de modo a torná-los autênticos e oficiais.

Por fim, as conversas de
WhatsApp
juntadas aos autos não podem ser servir de prova a alegada convocação para matrícula e quebra de expectativa, pois inexiste nas conversas qualquer menção a suposta convocação ou matrícula do apelado, tampouco há a identificação da data em que as conversas ocorreram (ID 123385488).

Nas conversas do grupo identificado como AVISOS – MED 34 juntada aos autos no ID 123385488 não há uma única mensagem direcionada ao apelado ou por ele enviada.

Na sequência, foi juntada a conversa de
WhatsApp
na qual a acadêmica Julia Martinelli, usando seu aplicativo pessoal, se apresenta e pergunta ao apelado se o mesmo irá ficar no curso, sem que haja qualquer menção à realização de matrícula ou convocação (ID 123385488).

Também se identifica o registro de uma conversa de
WhatsApp
em que a Professora Gislei se apresentou como assessora pedagógica, além de comunicar ao apelado que havia avisado a líder que o mesmo já havia chegado (ID 123385488).

Ora, evidente que referidas conversas não possuem o condão de comprovar a ocorrência de falha na prestação de serviço ou a prática de ato ilícito pela instituição de ensino, especialmente porque não fazem menção à suposta convocação e matrícula, além de não estarem devidamente datadas e identificadas.

Além disso, é sabido que o cronograma do processo seletivo do PROUNI é divulgado no
site
acessounico.mec.gov.br/prouni (antigo Sisprouni) onde os alunos podem acompanhar a divulgação das etapas dos concursos de bolsa, classificação, prazo para aderir a lista de espera, divulgação da lista de espera e demais etapas.

Nesse sentido, razão assiste à apelante.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Na hipótese dos autos, inexistente a demonstração de dano psíquico ou prejuízo aos direitos de personalidade do apelado capaz de ensejar a sua reparação, bem como ausente qualquer prova capaz de caracterizar a prática de ato ilícito ou o abuso de direito pela IES.

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, não há dúvida de que há que ser reformada a sentença recorrida para afastar a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para julgar improcedente o pedido de danos morais e, consequentemente, inverter o ônus de sucumbência.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022